Tribunal: STF
Processo: HC 90288
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 1. Paciente condenado pela prática dos
   seguintes crimes: a) latrocínio (art. 157, § 3º, última parte,
   c/c 62, I, do CP) e b) estelionato (art. 171, caput, do CP). 2. A
   impetração alega cerceamento de defesa decorrente da falta de
   intimação pessoal de defensor nomeado quando do julgamento da
   apelação. 3. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que,
   à época da intimação e do julgamento da Apelação Criminal, a
   defesa do paciente não era conduzida por defensor público ou
   defensor dativo, mas por advogado constituído pelo próprio réu.
   Ainda que se cuidasse de defensor dativo, o julgamento da
   Apelação Criminal ocorreu muito antes da entrada em vigor da Lei
   nº 9.271/1996, que estendeu o dever de intimação pessoal também
   aos defensores nomeados. 4. Ausência de prejuízo para a defesa
   tendo em vista que a Apelação Criminal foi parcialmente provida
   para reduzir a pena do condenado. 5. Ordem indeferida, cassando a
   liminar deferida.